Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDO PELO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL.

I – Compete ao Juízo da Vara da Família o cumprimento de seus julgados, conforme dispõe o art. 516, inc. II, do CPC.

II – A r. sentença decretou o divórcio das partes e homologou o acordo de partilha de bens, no qual ficou definido que a ex-esposa arcaria com o pagamento das prestações do imóvel que lhe foi atribuído. No cumprimento de sentença, o ex-cônjuge pleiteia o adimplemento de tal obrigação, porque o financiamento imobiliário permanece em seu nome.

III – Agravo de instrumento provido.